Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723196-15.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE GIL VIEIRA FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo ao Impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que regularize sua representação processual, acostando aos autos instrumento procuratório em favor do patrono signatário da petição inicial. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator